Tribunal: TJDFT
Processo: 0002785-50.2020.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002785-50.2020.8.07.0005 RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECORRIDO: JHONE DURAES DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CASA DA EX-SOGRA. EMPURRÃO. VIAS DE FATO. AUTORIA E MATERIALIDADE. BEM JURÍDICO TUTELADO. SOSSEGO DO MORADOR/PROPRIETÁRIO. CONFIGURAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE HIPOSSUFICIÊNCIA OU VULNERABILIDADE DA VÍTIMA. EXCLUSÃO DA AGRAVANTE. VIABILIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE MODIFICADA. 1. Viola o domicílio alheio aquele que, havendo proibição de acesso ao imóvel da vítima, ex-sogra do acusado, salta o muro que guarnece a propriedade, ofendendo o bem jurídico penalmente tutelado que é o sossego do morador/proprietário (art. 150, CP). 2. Se o objeto jurídico tutelado pelo Direito Penal, no crime de violação de domicílio, é o sossego do morador ou proprietário, mostra-se típica a conduta do agente, que, a pretexto de buscar documentos em poder de sua ex-companheira, invade a propriedade da ex-sogra, que lhe nega o acesso, e, descontente, empurra-a, adequando sua conduta à norma esculpida no art. 21, da LCP. 3. O empurrão, segundo remansosa jurisprudência desta Egrégia Corte, implica vias de fato, tipificada esta conduta no art. 21, da LCP. 4. Deve ser excluída a circunstância agravante de haverem sido praticados os atos em situação de violência doméstica, haja vista que a ex-sogra não tinha relação de dependência emocional, hipossuficiência ou vulnerabilidade econômica frente ao acusado. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 5o, 7o, ambos da Lei 11.340/2006; e 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a incidência da agravante de violência doméstica. Aduz que a proteção ao gênero independe da demonstração de concreta fragilidade física, emocional ou financeira. Assevera que não se pode permitir qualquer tipo de esvaziamento do conteúdo de proteção proposto pela Lei 11.340/2006. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010